Tribunal: TJMT
Processo: 1064641-91.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064641-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (RECORRIDO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR FUNDAMENTO DIVERSO – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – BLOQUEIO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
RAZOÁVEL -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovida em face da decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

A parte agravante/promovida alega que inexiste bloqueio de conta corrente, devendo ser julgada improcedente a demanda ou reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que de fato não se trata de bloqueio de conta corrente, mas sim bloqueio de cartão de crédito em razão de suposto inadimplemento da fatura com vencimento em 17/10/2023 no valor de R$ 1.898,64, conforme e-mail juntado na inicial.

Em que pesem as alegação da parte promovida em sede de Agravo Interno, verifica-se que a parte promovente comprova na petição inicial que realizou o parcelamento da referida fatura e adimpliu a primeira parcela, no valor de R$ 345,69 na data de 16/10/2023, ou seja, antes do vencimento da fatura parcelada, não sendo devido o bloqueio do cartão de crédito.

Assim, o bloqueio indevido de cartão de crédito após o parcelamento da fatura e pagamento da primeira parcela antes do seu vencimento, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão
:
a extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos,
reputo justo e razoável o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024